Tribunal: TJSP
Processo: 2192729-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção meramente relativa, motivo pelo qual pode ser infirmada pelos demais elementos de convicção constantes nos autos. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar o pretenso estado de debilidade financeira. Entendimento do artigo 99, § 2o, do CPC. Parcelamento da taxa judiciária. Alegada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção meramente relativa, motivo pelo qual pode ser infirmada pelos demais elementos de convicção constantes nos autos. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar o pretenso estado de debilidade financeira. Entendimento do artigo 99, § 2o, do CPC. Parcelamento da taxa judiciária. Alegada impossibilidade momentânea de recolher as custas processuais que não restou comprovada. Decisão mantida. Recurso desprovido.